Tribunal: TJBA
Processo: 8163337-74.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8163337-74.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO AGIPLAN S.A. Advogado(s): EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO APELADO: ALZIRA ALVES DOS SANTOS Advogado(s):WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito, reconheceu a fraude em contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se em analisar: (i) a responsabilidade da instituição financeira pela fraude na contratação de empréstimo consignado; (ii) a configuração do dano moral em razão dos descontos indevidos em verba de natureza alimentar; e (iii) a aplicabilidade da repetição de indébito em dobro. III. Razões de decidir 3. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, limitando-se a apresentar instrumento contratual sem assinatura ou qualquer outra forma de validação idônea. A falha no dever de segurança caracteriza a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC. 4. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, por atingirem verba de natureza alimentar, ultrapassam o mero dissabor e configuram dano moral in re ipsa, passível de compensação pecuniária. 5. A cobrança de valores decorrentes de contrato fraudulento consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, o que autoriza a restituição em dobro do indébito, conforme tese firmada pelo STJ (EAREsp 676.608/RS), não havendo que se falar em engano justificável. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude em contrato de empréstimo consignado, cabendo-lhe o ônus de provar a regularidade da contratação. 2. Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral presumido e ensejam a devolução em dobro dos valores pagos." Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8163337-74.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO AGIBANK S.A. e como apelado ALZIRA ALVES DOS SANTOS ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto